Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724940-16.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VANDA VAZ DE ANDRADE, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: MIANNI VAZ DE ANDRADE AGRAVADO: ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA D E C I S Ã O ESPÓLIO DE VANDA VAZ DE ANDRADE e OUTROS interpõem AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Os Agravantes afirmam que os Agravados estão utilizando a decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para requerer a continuidade do cumprimento de sentença. Requerem “a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno, determinando expressamente a suspensão dos efeitos da decisão de 1a Instância(objeto do Agravo de Instrumento), até o trânsito em julgado do presente Agravo Interno”. É o relatório. Decido. Após a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi proferida a seguinte decisão no cumprimento de sentença: “Trata-se de embargos de declaração (ID 166320945) opostos pelos exequentes em face da decisão de ID 164505651, a qual teria sido omissão quanto à apreciação da petição de ID 165178430. Sustenta a parte embargante que a decisão embargada teria determinado o retorno dos autos à suspensão, nos termos da decisão de ID 163273723, mas que esta teria determinado a suspensão do processo somente até a apreciação do pedido de efeito suspensivo pelo relator do agravo de instrumento interposto pelos executados, o que já teria ocorrido, com indeferimento do pedido. Assim, por essa razão, pretende a parte embargante que seja reformada a decisão embargada para determinação de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, nos termos da petição de ID 165178430. Resposta da parte embargada no ID 167471838, com pedido de rejeição dos embargos declaratórios. É o suficiente. Decido. Conheço dos embargos opostos pelos exequentes, tendo em vista sua tempestividade e cabimento. Com efeito, após a petição dos exequentes juntada no ID 165178430, sobreveio a decisão de ID 164505651, a qual determinou o retorno do processo à suspensão, porém sem se manifestar de forma expressa acerca do requerimento do prosseguimento da execução. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante, uma vez que as razões lançadas nos embargos declaratórios em muito ultrapassam seus limites, desafiando recurso próprio. Com efeito, não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, ausentes, pois, os requisitos do art. 1.022 do CPC. Os argumentos trazidos pelo embargante traduzem mero inconformismo da parte, o qual não pode ser combatido pela via eleita. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ANTIGO POSSUIDOR. ATUAL TITULAR DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS ALCANÇADA PELA CONSTRIÇÃO. PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1344197, 07059600520208070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaco que não houve qualquer omissão na decisão em comento, a qual apenas decidiu em sentido diverso do pretendido pela parte embargante, o que não pode ser objeto de embargos de declaração. Não obstante o não cabimento dos embargos declaratórios, e para que não restem dúvidas acerca das razões deste juízo, esclareço aos embargantes que, ao determinar o retorno dos autos à suspensão, restou indeferido o pedido de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, visto se tratarem de medidas incompatíveis entre si. No que se refere à alegação de que a decisão de ID 163273723 somente teria determinado a suspensão do processo somente até a apreciação do pedido de efeito suspensivo em sede do agravo de instrumento, é certo que a decisão de ID 163273723 determinou que o processo aguardasse suspenso a decisão acerca da concessão do efeito suspensivo pleiteado, mas não estabeleceu que, restando indeferido o pedido, o feito teria prosseguimento. De fato, a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo fez constar de forma expressa que o indeferimento se dava em razão de a decisão agravada ter condicionado o prosseguimento do feito à preclusão. Confira-se (ID 164870429 - Pág. 6): “A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento provisório de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar.” Não há dúvidas de que a decisão de ID 160228818, que acolheu em parte a impugnação apresentada ao cumprimento provisório de sentença, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão, conforme constou de suas disposições finais: “Preclusa, intimem-se os exequentes a juntar nova planilha de débitos e a indicar bens passíveis de constrição, no prazo de 15 dias e nos termos da decisão de ID 154956068.” Diante disso, não há como se determinar o prosseguimento do feito, como pretende a parte embargante. Forte nessas razões e à míngua dos requisitos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos declaratórios opostos pelos exequentes. Intimem-se. Após, retornem os autos à suspensão, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento interposto.” Vê-se, assim, que o cumprimento de sentença continua suspenso, o que evidencia a inexistência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido no presente agravo intern. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo pleiteada. Intime-se para resposta, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator